Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725128-11.2020.8.07.0001 APELANTE: ALBA LECTICIA DE MOURA GIACUMMO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (id 25126975), apesar da oportunidade concedida (id 24284170), resta deserto o recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 13/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator